Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714037-07.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOELMA BARBOSA ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerada a manifestação em id. 70398658, à Secretaria, para retirar o feito da Pauta da 3a Sessão Presencial. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora